Tribunal: TJDFT
Processo: 0733082-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733082-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVES JUNIOR AGRAVADO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, decretou a revelia do agravante. Ocorre que, contra a mesma decisão, o agravante já havia oposto embargos de declaração, que se encontram pendentes de julgamento. Assim, por força do princípio da unirrecorribilidade, não se admite a concomitante interposição de agravo de instrumento contra decisão já impugnada por embargos de declaração ainda não apreciados. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator